Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706447-73.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA, BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA OU DE URGÊNCIA Em petição de ID 24087996, as apelantes requerem tutela de evidência ou, subsidiariamente, tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo as mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no DF, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo. Todavia, considerando que já foi negado provimento ao apelo das requerentes (Acórdão no 1323341 – ID 24003967), não há mais que se falar em probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a tutela requerida. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator